Tribunal: TJPA
Processo: 0807034-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807034-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOISES CORDEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, § 9º, DO CPB C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUGA PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO APÓS A PRÁTICA DELITIVA ATÉ SER PRESO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06), pois, no dia 08/06/2020, por volta das 23h00, o paciente teria agredido fisicamente a vítima Mayra Josinayra Souza de Oliveira, sua esposa há aproximadamente 3 (três) anos, por meio de golpes com terçado, deixando-a com diversos hematomas pelo corpo e um corte na perna. Após as agressões, o paciente evadiu-se da residência familiar. A vítima, por sua vez, gritou por ajuda e foi socorrida por um vizinho, que a levou até o hospital municipal, tendo levado 11 (onze) pontos no corte sofrido. No dia seguinte, a vítima compareceu à delegacia de polícia local e registrou boletim de ocorrência, narrando todo o acontecido, relatando que já havia sido agredida anteriormente pelo paciente, inclusive durante sua gravidez, e que ele tem um comportamento violento.

- N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 84-85 ID nº 3353149)
e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 26-27 ID nº 3325100),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
, a
periculosidade do paciente
aliado ao
modus operandi
empregado, eis que os delitos ocorriam no seio familiar, com uso de extrema violência, tendo a vítima já sido agredida anteriormente durante sua gravidez, sendo premente a
proteção da integridade física e psíquica da vítima.
Ademais, após a prática delitiva, o paciente abandonou a vítima à própria sorte,
evadindo-se para local incerto e não sabido
, sendo preso pelas autoridades policiais em seguida.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
MOISÉS CORDEIRO DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá nos autos do processo nº 0800290-49.2020.8.14.0055.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito em 08/06/2020, acusado da prática do crime do art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 praticado contra sua esposa, a Sra. Mayra Josinayra Souza de Oliveira, com quem convive há mais de 12 anos. Estavam ingerindo bebida alcoólica e passaram a discutir, gerando uma lesão corporal. Diante disso, a suposta vítima procurou a delegacia de polícia para requerer medidas protetivas que culminaram com a prisão do paciente, deixando-a, em seguida, surpresa.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, com base na pandemia de covid-19 e na
Recomendação nº 62/CNJ.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa e ocupação lícita de guarda municipal.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-71.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 72 ID nº 3329814), cabendo a relatoria ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que
indeferiu a liminar
(fls. 74-76 ID nº 3333790).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 83-87 ID nº 3353149).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 91-99 ID nº 3413124).

Acolhia a prevenção declinada, nos termos regimentais (fl. 100 ID nº 3427740).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06), pois, no dia 08/06/2020, por volta das 23h00, o paciente teria agredido fisicamente a vítima Mayra Josinayra Souza de Oliveira, sua esposa há aproximadamente 3 (três) anos, por meio de golpes com terçado, deixando-a com diversos hematomas pelo corpo e um corte na perna. Após as agressões, o paciente evadiu-se da residência familiar. A vítima, por sua vez, gritou por ajuda e foi socorrida por um vizinho, que a levou até o hospital municipal, tendo levado 11 (onze) pontos no corte sofrido. No dia seguinte, a vítima compareceu à delegacia de polícia local e registrou boletim de ocorrência, narrando todo o acontecido, relatando que já havia sido agredida anteriormente pelo paciente, inclusive durante sua gravidez, e que ele tem um comportamento violento. O RMP requereu a decretação da prisão cautelar do paciente.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 84-85 ID nº 3353149)
e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 26-27 ID nº 3325100),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
, a
periculosidade do paciente
aliado ao
modus operandi
empregado, eis que os delitos ocorriam no seio familiar, com uso de extrema violência, tendo a vítima já sido agredida anteriormente durante sua gravidez, sendo premente a
proteção da integridade física e psíquica da vítima.
Ademais, após a prática delitiva, o paciente abandonou a vítima à própria sorte,
evadindo-se para local incerto e não sabido
, sendo preso pelas autoridades policiais em seguida,
in verbis
:

“(...) Da análise atenta dos autos, verifico que o réu
não faz jus
à revogação da prisão preventiva preteritamente decretada, pois, em concordância com a análise efetuada pelo RMP, entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar nos moldes já argumentados na decisão ID 18250856, p. 4/5, proferida em 16/06/2020. Vejamos.

Incialmente, verifico que o caso em tela se amolda ao previsto no art. 313, III, do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar.

Ainda, verifico que encontram-se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a saber: necessidade de garantia da ordem pública (indícios de que o imputado voltará a delinquir se permanecer em liberdade, conforme depoimento da vítima), prova da existência do crime (em especial, laudo de exame de corpo de delito na Ofendida e fotos das lesões sofridas, conforme ID 18250846, p. 6, e ID 18250848, p. 4/7), indício suficiente de autoria (depoimentos de testemunhas e da vítima) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (depoimento da vítima – ID 18250846, p. 3/4 – afirma que o Acusado possui comportamento violento, bem como já havia sofrido agressões físicas

antes, inclusive quando estava grávida).

Além disso, o Réu evadiu-se do domicílio da culpa logo após as agressões, deixando a vítima à sua própria sorte, conforme se verifica pelo depoimento ID 18250846, p. 8 e pelo relatório de missão ID 18250848, p. 3. Portanto, a prisão cautelar foi decretada, também, visando a necessidade de resguardo da própria aplicação da lei penal.

Destaco, ainda, a gravidade em concreto do delito praticado (destacando o depoimento da testemunha que socorreu a vítima após as agressões, conforme ID 18250846, p. 8) e a aparente recorrência com que as agressões vinham acontecendo, o que demonstra, à priori, que medidas protetivas de urgência, isoladamente, não serão capazes de proteger a vítima e sua família caso o requerente seja posto em liberdade.

Por fim, importa lembrar que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação penal em face de crime de crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da gravidade da lesão, possui natureza pública incondicionada. Assim, a atual declaração da vítima, que narra a existência de um bom casamento e se auto-inflinge responsabilidade pelos atos perpetrados pelo acusado, não possui

força legal para impedir a representação da autoridade policial, os atos acautelatórios eventualmente aplicados ou paralisar a persecução penal.

Assim, mantenho a prisão preventiva conforme anteriormente decretada, como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ. (...)”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de prisão domiciliar,
com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa, atraindo o óbice previsto na Recomendação nº 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/08/2020